Tribunal: TJSP
Processo: 2338773-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Acolhimento parcial da impugnação para corrigir o excesso – Pretensão de afastar a condenação em honorários advocatícios – Inadmissibilidade – Sucumbência recíproca – Honorários advocatícios proporcionalmente distribuído entre as partes – Decisão agravada reformada, em parte – Recurso parcialmente provido.